Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727463-55.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CID MIGUEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Cid Miguel da Silva propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência contra o apelante. Alegou que passa por dificuldades financeiras e não tem condições de arcar com o empréstimo realizado junto ao apelante, por meio do contrato de novação no 2022618488, cujo saldo devedor é de R$ 227.021,55 (duzentos e vinte e sete mil e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos). Destacou a observância do Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça e requereu a tutela de urgência consistente em suspender os respectivos descontos mensais e, no mérito, promover sua interrupção e revogar a autorização dos débitos na sua conta. Pediu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 77037229). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e concedeu o benefício da gratuidade de justiça (id 77037247). O apelado interpôs agravo de instrumento com vistas a reverter a decisão, porém esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, negou provimento ao recurso (id 77037257). O Juízo de Primeiro Grau, após oportunizar às partes a especificação de provas, converteu o feito em diligência e concedeu o prazo de quinze (15) dias ao apelante a fim de que apresentasse o contrato objeto da presente demanda, uma vez que os instrumentos contratuais anexados não correspondiam ao negócio jurídico tratado nos autos (id 77037477). O prazo transcorreu em aberto, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo adicional de dez (10) dias para o apelante juntar o contrato no 2022618488 BRB Novação, sob pena de restar presumida a autorização da revogação do desconto automático (id 77037479). O apelante apresentou nova petição após o prazo concedido, porém o Juízo de Primeiro Grau converteu novamente o feito em diligência e determinou a intimação do apelado para manifestar-se sobre os documentos juntados (id 77037498). O apelado não se manifestou e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença. Destacou que o empréstimo no 2022618488 BRB Novação é objeto de repactuação de outros contratos firmados entre as partes e as parcelas eram descontadas diretamente da conta bancário do apelado. Explicou que o apelante, no entanto, não apresentou o contrato discutido nos autos, essencial ao deslinde da causa, e entendeu pela inexistência de cláusula de irrevogabilidade da autorização de descontos. Acolheu os pedidos formulados na petição inicial e determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do apelado relativos ao contrato de empréstimo em exame. O apelante, em suas razões recursais, discorre sobre: (i) a legalidade dos descontos; (ii) a prevalência dos princípios que norteiam as relações contratuais e da lei sobre as resoluções; e (iii) a necessidade de considerar revogadas somente as dívidas constituídas após a respectiva revogação, de forma a não permitir que referido ato ocorra unilateralmente, por parte do consumidor. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença na sua integralidade (id 77037505). Contrarrazões pela manutenção da sentença (id 77037508). Intimei o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença, conforme exigência do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 77602802). O apelante confirmou os termos da apelação ao argumento de que atendeu plenamente o requisito da dialeticidade, uma vez que tratou da legalidade dos descontos efetuados e da validade de sua autorização em razão do contrato firmado entre as partes (id 78105411). É o relatório. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante não provou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que não juntou aos autos o documento contratual, que deveria ter em sua posse, relativamente ao empréstimo no 2022618488 BRB Novação, que embasa a presente demanda. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante sustenta a legalidade dos descontos automáticos na conta bancária do apelado por meio de argumentos acerca da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, da prevalência da lei sobre as resoluções, da boa-fé contratual, no entanto deixa de apresentar o contrato que respalda o negócio jurídico objeto da lide ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo. O que resultou no acolhimento do pedido foi exatamente a ausência do contrato de empréstimo no 2022618488 BRB Novação no qual fundamenta-se a relação jurídica em exame. A afirmação genérica do apelante acerca da legalidade dos descontos realizados não é capaz de demonstrar a realização do pacto que os autoriza sem a apresentação do respectivo instrumento contratual. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O apelante não observou esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência e fixo-os em quinze (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.